Tribunal: STF
Processo: HC 126227
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 288 E 180 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    3. Inviável o exame a tese defensiva quanto à aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal não analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.